Tribunal: TJDFT
Processo: 0745651-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745651-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO, CAMILLA DA SILVA VELOZO CUNHA REU: IVANY DA SILVA PEREIRA, JONES FABIO DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte agravante para indicar o endereço correto dos agravados, no prazo de cinco (5) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator